Tribunal: TJES
Processo: 0023402-78.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023402-78.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA
APELADO: INSTITUTO AOCP
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – CONCURSO PÚBLICO – AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – CONTRAINDICAÇÃO – ATO DE ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
dmite-se
o julgamento antecipado
do mérito
quando não houver necessidade de produção de outras provas, conforme previsto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil
.

2.
É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal; (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

3. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023402-78.2019.8.08.0024

APELANTE: AMANDA DA SILVA PEREIRA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação ordinária” ajuizada por AMANDA DA SILVA PEREIRA, ora Apelante, em face do INSTITUTO AOCP, ora Apelado, visando a declaração de nulidade do ato que a excluiu do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018 - CFSd 2018, de 20.06.2018.

Pela sentença de fls. 182/189, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 204/242, a Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, que (1) foi considerada contraindicada na quarta fase do certame (exame psicológico), razão pela qual foi eliminada do certame; (2) não foi oportunizada a produção de prova, notadamente a pericial, o que evidencia o cerceamento de defesa; (3) não se admite a realização de exame psicológico com fundamento em critérios subjetivos, como ocorreu na hipótese, circunstância que enseja o reconhecimento da nulidade do ato que eliminou a Apelante do certame e (4) o edital do certame é contraditório ao prever a análise global de “todo o material produzido” e a contraindicação do candidato que não obter percentis mínimos em três ou mais características.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais às fls. 245/280, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Acerca da nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, é cediço ser possível o julgamento antecipado do mérito quando não houver a necessidade de produção de outras provas, conforme previsto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

No caso, a matéria controvertida prescinde da produção de prova pericial, consoante entendimento esposado pelo magistrado sentenciante, razão pela qual a r. sentença vergastada não padece da nulidade apontada pela Apelante.

Neste mesmo sentido já decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0013777-20.2019.8.08.0024 (em 31.05.2022), versando sobre o concurso público igualmente referido nestes autos.

Veja-se:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE OFICIAIS COMBATENTE QOC. EDITAL 03/2018/PMES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME (AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA). LEGALIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA SUPORTADOS PELO VENCIDO, COM A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, POR SER BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Afasta-se a tese de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz reputa desnecessária a produção de outras provas, além das já constantes dos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC. Assim, embora a abreviação do procedimento não constitua a regra do ordenamento processual, será admitida quando o juiz, na qualidade de destinatário final das provas, reconhecer suficiente a instrução do processo. Bem por isso, os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, assim como a indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou meramente protelatórias, desde que de modo devidamente motivado, nos termos do art. 371 do CPC/2015 (STJ, AgInt no AREsp 871.129/SP, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, J 23/06/2016, DJ 30/06/2016). Nesse contexto, forçoso convir que não houve o alegado prejuízo processual ante a não produção da produção de prova pericial. Qualquer concorrente inscrito em concurso público deve ser avaliado de conformidade com os critérios universais de avaliação estabelecidos pela banca examinadora e sob os mesmos parâmetros avaliativos usados e destinados a todos os candidatos, e não de forma particularizada, o que resulta na constatação de que, em sede de ação que tem como objeto infirmar a eliminação do concorrente na fase de avaliação psicológica, afigura-se inviável a submissão do eliminado a exame pericial destinado a apurar sua aptidão para o exercício do cargo almejado, tornando legítima e legal o indeferimento da dilação probatória que reclamara com aquele desiderato. (...)”

Ademais, a questão acerca da regularidade da fase do exame psicológico, no âmbito do concurso público em questão, já foi debatida em inúmeros recursos por este Egrégio Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência majoritária é aquela consignada na r. sentença vergastada.

A Apelante se inscreveu no concurso público destinado ao provimento de cargo de Soldado Combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018-CFSd, tendo sido, contudo, eliminada na 4ª etapa do certame (exame psicossomático), pois não atingiu os percentis exigidos em três critérios.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Sr. Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

No caso, a exigibilidade do exame psicossomático encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000.

Ademais, o Edital nº 01/2018-CFSd prevê, em seu item 14.9.1, a possibilidade do manejo de recurso administrativo.

Acerca da objetividade dos critérios que compõem o exame psicossomático, esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 024.140.107.012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, assentou o entendimento no sentido de “
não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
.”

É possível verificar que o Anexo III, do edital, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade; (12) franqueza.

A Apelante, todavia, foi contraindicada para o exercício da função em razão de não atingir os percentis esperados nos critérios “desenvolvimento cognitivo”, “fluência” e “franqueza”.

Nesta senda, convém registrar que o edital, inicialmente, previa que seria contraindicado o candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do edital alterou a previsão editalícia a fim de que fossem contraindicados os candidatos que não alcançassem o percentil esperado em três ou mais características.

No caso, a Apelante, mesmo depois da retificação do edital, não logrou obter a indicação, pois que não atingiu o percentil esperado em três características, conforme ressaltado.

E, neste caso, este Egrégio Tribunal de Justiça tem remansoso entendimento acerca da legalidade de exclusão do candidato, conforme ilustra o recente julgamento do recurso de apelação nº 0013237-69.2019.8.08.0024 (em 29.03.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO DE SOLDADO COMBATENTE. EDITAL Nº 01/2018. EXAME PSICOSSOMÁTICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. POSSIBILIDADE DE RECURSO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. LEGITIMIDADE. RETIFICAÇÃO DO EDITAL PARA ABRANDAR HIPÓTESE DE ELIMINAÇÃO. RAZOABILIDADE. CANDIDATA QUE PERMANECEU CONTRAINDICADA NO CERTAME MESMO APÓS O ADVENTO DE REGRA MAIS FAVORÁVEL. ERRO MATERIAL NO PRIMEIRO LAUDO QUE NÃO PREJUDICOU O RESULTADO. NÃO ATINGIMENTO DOS PERCENTIS ESPERADOS EM TRÊS CARACTERÍSTICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legítimo o exame psicossomático previsto em lei e no edital, pautado por critérios objetivos, aplicados indistintamente a todos os candidatos, aos quais também é assegurado o direito e recurso.

2. Embora não seja admitida, em regra, a mudança das regras editalícias no curso do certame, no caso, a autoridade administrativa, reconheceu uma “
supervalorização do aspecto psicossomático”
, que se mostrou “
desconforme ao princípio da razoabilidade, criando parâmetro intolerante e desproporcional, a afastar candidatos sabidamente aptos, intelectualmente capazes, fisicamente aprovados, causando por conseguinte mácula grave, mas sanável, ao certame, porquanto indutora de uma seleção de candidatos com prevalência majoritária do aspecto psicossomático”,
conforme constou do termo de retificação.

3. A retificação editalícia abrandou as hipóteses de eliminação (pois, antes, os candidatos eram considerados contraindicados se não atingissem os percentis esperados em uma ou mais características – ou seja, o candidato tinha que atingir os percentis esperados em todos os testes –, e, depois, ampliou-se para três ou mais características para contraindicação), o que não evidencia qualquer caráter subjetivo do exame.

4. A alteração editalícia em nada influenciou no caso concreto, pois antes e depois da alteração, a contraindicação da candidata estava de acordo com o edital, que vincula a Administração e os candidatos.

5. Não obstante a apelante apontar o caráter subjetivo do teste, destacando irregularidades indicadas pelo Conselho Regional de Psicologia, que ensejou instauração de procedimento preparatório pelo Ministério Público Estadual, na inicial, tratou basicamente do equívoco contido no primeiro laudo, facilmente identificado, e sem nenhum caráter de alterar a sua conclusão de contraindicação.

6. O fato de o Conselho profissional ter apontado indícios de irregularidades, antes mesmo da retificação do edital, incluindo os erros no resultado final (que no caso da apelante foi retificado) não evidencia a subjetividade do exame psicossomático, sobretudo considerando que os testes psicológicos aplicados foram devidamente descritos, assim como estabelecidos os parâmetros esperados, os quais foram aplicados indistintamente para todos os candidatos, sendo que nenhuma situação excepcional foi levantada em relação ao teste da apelante, cujo erro do resultado foi devidamente retificado.

7. Apesar de a apelante ter juntada aos autos laudo psicológico, indicando correção dos testes de agressividade, ansiedade e controle emocional, com apuração de percentis exigidos pelo certame, e questionando, por exemplo, a aplicação de um único teste de personalidade para um resultado consistente, não se pode extrair daí a subjetividade do exame, que foi aplicado de forma indistinta a todos os candidatos.

8. Recurso conhecido e desprovido.”

Na mesma direção é o recurso de apelação nº 0013139-84.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, o recurso de agravo de instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargador Janete Vargas Simões, bem como o recurso de apelação nº 0019468-15.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Com efeito, a mera existência de ofício do Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – Estado do Espírito Santo – CRP 16/ES, do ano de 2018, indicando possível falha na realização do exame psicológico no âmbito do certame em referência, não é suficiente para autorizar o reconhecimento de nulidade da fase psicossomática, como pretende a Apelante, notadamente à luz da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da regularidade do referido exame.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.

Sessão de 18/07/2023 - Acompanho a relatoria.